Tribunal: TJDFT
Processo: 0712554-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0730856-38.2017.8.07.0001, em que os Agravantes figuram, ao mesmo tempo, como exequentes e executados, indeferiu o pedido de devolução do prazo para cumprimento voluntário da obrigação de pagar honorários sucumbenciais em favor da advogada dos Agravados. A decisão agravada assim fez constar: A parte requerente peticionou alegando que havia pedido de compensação/abatimento dos honorários sucumbenciais que devia com os créditos que viesse a receber no curso da execução. Aduz que após iniciado o cumprimento de seu crédito, a advogada do executado apresentou pedido de execução dos honorários sucumbenciais. Requer esclarecimento a respeito de quem é o destinatário do prazo fixado na decisão de ID 84248062, bem como a respeito do pedido de compensação. Pugna ainda pela devolução do prazo para cumprimento voluntário da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, e pelo prosseguimento da execução em face dos réus. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, observe-se que por meio da petição de ID 81423476, a advogada dos réus requereu o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais que foram fixados em seu favor na sentença, a serem pagos pelos autores. Na sequência, tal pedido foi recebido por meio da decisão de ID 84248062, abrindo-se o prazo para pagamento voluntário da obrigação por parte dos autores, a partir de então também executados. Portanto, o prazo se destinou aos autores, para que cumprissem a obrigação de pagar honorários fixada na sentença. No que tange ao pedido de compensação/abatimento, salvo acordo entre os interessados, não é cabível admitir à vista do que dispõe art. 85, § 14, do CPC. No mais, não há razão para devolução do prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pelos autores.” Em seu arrazoado, alegam os Agravantes não poderem sofrer a sanção advinda do não cumprimento voluntário da condenação ao pagamento de honorários em favor da patrona dos Agravados, sob o argumento de que a própria decisão que determinou o pagamento foi falha, uma vez que não especificou o destinatário da obrigação, se os Autores/Agravantes ou os Réus/Agravados. Contextualizam a demanda informando que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença (no 0730856-38.2017.8.07.0001) movido contra os Réus/Agravados, para o recebimento de crédito reconhecido em sentença judicial, confirmada em sede de apelação, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de rescisão contratual e indenização por danos morais. Ressaltam que, naquela oportunidade, foi requerido que os honorários eventualmente devidos por eles, exequentes, fossem compensados/abatidos da quantia que viesse a ser paga pelos executados. Explicam que, recebido o cumprimento de sentença e determinado o pagamento pelos executados (Agravados), a teor do art. 523 e §1o do Código de Processo Civil, antes mesmo de iniciado o prazo para pagamento da obrigação, a advogada da parte adversa apresentou pedido de execução dos honorários sucumbenciais, sobrevindo, então, a decisão de ID 84248062 (dos autos de origem), publicada em 01/03/2021, na qual o Juízo a quo determinava, mais uma vez, o pagamento da quantia exequenda no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação das sanções do §1o do art. 523 do CPC. Asseveram, no entanto, que o referido decisum não identificou quem seria a parte executada, causando certa confusão nos Autores/Agravantes quanto ao destinatário da obrigação. Aliado a isso, registram que, no sistema do PJe, constava a contagem de prazo para os executados GUSTAVO MONTEIRO SIMÕES e EFFICACE - ENGENHARIA BIM LTDA - ME , ora Agravados, com término em 22/03/2021, o que deu margem para que os Agravantes entendessem se tratar de republicação da decisão anterior que recebia o cumprimento de sentença movido contra os Réus, em razão de alguma falha naquela decisão ou até mesmo do recesso forense e das férias dos advogados. Afirmam que, somente após compulsar os autos no dia 15/03/2021, isto é, ainda dentro do prazo para cumprimento espontâneo da obrigação, é que tiverem conhecimento do outro cumprimento de sentença movido pela advogada dos Réus. Sendo assim, peticionaram ao Juízo a quo requerendo esclarecimento a respeito de quem era o destinatário do prazo fixado na última decisão de ID 84248062, bem como a respeito do pedido de compensação feito anteriormente, oportunidade em que pugnaram, também, pela devolução do prazo para pagamento voluntário dos honorários sucumbenciais e pelo prosseguimento da execução em face dos Réus, sobrevindo, em seguida, a decisão ora agravada. Dentro desse contexto, defendem os Recorrentes ter havido equívoco na referida decisão, que justifica a restituição do prazo para cumprimento da obrigação relativa aos honorários sucumbenciais devidos à advogada dos Agravados, sobretudo diante das declarações errôneas inseridas no sistema do PJe, que, acaso não reconhecidas, acabam por comprometer a segurança jurídica das relações processuais. Aduzem, ainda, ser injusta sua condenação às penalidades do §1o do art. 523 do CPC, uma vez que, a despeito de terem questionado o Juízo a quo dentro do prazo para o pagamento voluntário dos honorários (15/03/2021), a expirar em 22/03/2021, a decisão se deu de forma extemporânea, visto que proferida apenas em 30/03/2021, o que inviabilizou o cumprimento da obrigação pelos Agravantes. Colacionam jurisprudência em abono à tese sustentada. Requerem, ao final, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja imediatamente suspenso o prosseguimento da execução movida contra si pela advogada dos Agravados, e, quanto ao mérito, a reforma do decisum impugnado, para que haja a restituição do prazo para cumprimento voluntário da obrigação de pagar os honorários sucumbenciais. Preparo recolhido (ID 25214248 e ID 25214249). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese o esforço argumentativo dos Agravantes, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição do efeito pleiteado. Extrai-se dos autos de origem que foi dado início ao cumprimento de sentença em face dos Agravados, até então, únicos executados, mas que, logo em seguida, a advogada da parte executada apresentou pedido de execução dos honorários sucumbenciais que lhe eram devidos em razão do título executivo judicial constituído após o julgamento da ação no 0730856-38.2017.8.07.0001. O pedido da causídica foi recebido através da decisão de ID 84248062, conforme o seguinte teor: Intime-se a parte executada, por meio de publicação no DJe, para que promova o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Advirta-se a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou de nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC. Caso ocorra o depósito em conta judicial, intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação à obrigação, advertindo-a de que seu silêncio será interpretado como anuência em relação à satisfação integral do seu crédito. Havendo concordância do credor, e não tendo o registro de penhora no rosto dos autos, expeça-se alvará de levantamento de valores ou ofício para transferência dos valores. Caso não haja notícia de pagamento, intime-se o exequente para atualizar a planilha de cálculos, acrescentando os honorários da fase de cumprimento de sentença e a multa, conforme art. 523, § 1o, do CPC. A decisão retro foi devidamente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 26/02/2021, com publicação em 01/03/2021, conforme, inclusive, atesta o sistema do PJe, de modo que as partes, através de seus advogados, foram regularmente intimadas a respeito do comando judicial, segundo o qual os Autores/Agravantes, até então apenas exequentes, passaram a ser também executados, no que tange à obrigação de pagar honorários sucumbenciais, submetendo-se, assim, ao prazo e às penalidades do art. 523, e §1o, do CPC. A despeito da alegação dos Recorrentes, não verifico qualquer falha na decisão em referência capaz de causar confusão na interpretação do comando judicial, tampouco entendo que o registro no sistema do PJe tenha corroborado para uma interpretação equivocada a respeito do destinatário da obrigação, sobretudo porque compete às partes ficarem atentas ao contexto processual, atuando com diligência e atenção no acompanhamento dos atos processuais. Com efeito, a simples leitura da sequência de atos praticados no processo faz concluir que a obrigação de pagamento do débito recaía sobre os Autores, uma vez que o último pedido feito nos autos se referia à execução dos honorários sucumbenciais fixados na sentença em favor da advogada dos Réus. Nesse sentido, uma vez devidamente intimados, se os Autores/Agravantes não cumpriram a obrigação de pagamento no prazo legal, devem arcar com o ônus de sua desídia, não podendo atribuir ao magistrado qualquer responsabilidade pelo não cumprimento da obrigação. Assim sendo, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, reputo ausente, na espécie, fundamentação hábil à concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, devendo a decisão agravada surtir seus jurídicos e legais efeitos, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator